Tribunal: TJES
Processo: 5002531-04.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prova Ilícita
Data de julgamento: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002531-04.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDSON VANDER DA SILVA JUNIOR

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ACESSO À PROVA. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PRINTS DE CONVERSAS EXTRAÍDAS DE WHATSAPP. ALEGAÇÃO DE NULIDADE E VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Edson Vander da Silva Junior, apontando suposto constrangimento ilegal praticado pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Serra/ES, nos autos da Ação Penal nº 5001306-46.2025.8.08.0000.

Sustentação de negativa de acesso a provas produzidas e violação da cadeia de custódia.

Pleiteia a suspensão do prazo para resposta à acusação, a nulidade das provas tidas como ilícitas e sua exclusão do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A matéria debatida consiste em verificar:
(i) se houve cerceamento de defesa por suposta negativa de acesso às provas;
(ii) se houver nulidade das provas extraídas do WhatsApp por ausência de espelhamento técnico e violação da cadeia de custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Dos autos se extrai que fora indeferido o pedido de extração de provas produzidas, eis que não fora evidenciada a nulidade no procedimento adotado pela autoridade policial, após o devido cumprimento e seguindo o que fora determinado em ordem judicial.

Não há negativa de acesso a objetos da prova. Foi negado o desentranhamento de relatório decorrente da avaliação do objeto da prova, de extração de dados de aparelhos apreendidos, que, registre-se novamente, continuam acautelados e passíveis de acesso e perícia técnica, pelas defesas dos investigados, se necessário.

Ademais, o simples argumento de que a denúncia se fundamenta em prints extraídos do WhatsApp e em um vídeo sem metadados não é suficiente para caracterizar, de imediato, o reconhecimento de nulidade das provas, ou justificar a concessão da ordem.

A uma pelo fato de que a denúncia não se estrutura especificamente na referida prova; a duas pelo fato de que possíveis nulidades, inclusive por violação da cadeia de custódia, demandam comprovação inconteste, e ampla dilação probatória incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

A impugnação quanto a legalidade de prova deve ser enfrentada no curso da instrução processual, com a possibilidade de contraditório, possível produção de prova técnica, não cabendo a sua imediata exclusão do processo sem a devida averiguação.

De se ressaltar, apenas para argumentar, que provas obtidas mediante prints de WhatsApp são admitidas; não se projetam como nulas; não configuram violação à cadeia de custódia, salvo se for produzida comprovação neste sentido, o que não fora realizado até então nos autos da ação penal originária.

Importante destacar,
outrossim, que
o STJ tem entendimento consolidado no sentido de que a simples alegação de quebra de cadeia de custódia
(ou de qualquer outra nulidade)
, desacompanhada de demonstração efetiva de prejuízo, não é suficiente para gerar a nulidade da prova (STJ, AgRg no RHC 175.637/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 18/04/2024).

Ademais, o habeas corpus foi impetrado nesta Corte antes da instrução processual, de modo que a valoração da confiabilidade do conteúdo dos "prints" deve ser avaliada na fase instrutória, em cotejo com os demais elementos dos autos.

A denúncia não fora pautada em única fonte de prova contra o paciente, ou seja, a captura print screen impugnada. A referida prova, em conjunto com outros elementos de prova, inclusive a prova testemunhal, evidenciaram justa causa apta para fins de recebimento da denúncia.

6
. DISPOSITIVO E TESE

Ordem negada.

Tese de julgamento
:

A mera alegação de violação da cadeia de custódia, desacompanhada de comprovação efetiva de prejuízo, não gera nulidade da prova.

O habeas corpus não é meio hábil para discussão de suposta ilicitude probatória que exige instrução processual aprofundada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda 2ª CÂMARA CRIMINAL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, por unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

VOTO – MÉRITO:

Eminentes Pares,

Como relatado, cuidam os autos de mais um Habeas Corpus impetrado em favor de

EDSON VANDER DA SILVA JUNIOR
, destacando suposto constrangimento ilegal causado pelo

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
, nos autos da Ação Penal nº 5001306-46.2025.8.08.0000, na qual responde pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 121, § 2º, incisos I e IV, na forma do artigo 14, II, ambos do Código Penal, e artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, na forma do artigo 69, do Código Penal.

Aduz a defesa que não fora garantido acesso às provas produzidas na ação originária, e que a negativa desse direito configura cerceamento de defesa.

Sustenta, ainda, a ilicitude das provas de print screen, por ausência de espelhamento técnico de todo conteúdo, e violação da cadeia de custódia.

Almeja, portanto, que seja concedida a ordem para fins de suspensão do prazo de resposta à acusação, o reconhecimento de nulidade e desentranhamento das provas ditas ilícitas, além da disponibilização integral dos elementos probatórios.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e não vejo motivos para alteração da reflexão jurídica externada em sede de cognição sumária, de maneira que entendo que a denegação da ordem é medida que se impõe.

Como já consignado, o paciente Edson Vander da Silva Junior encontra-se preso preventivamente no Centro de Detenção Provisória de Viana 2 (CDPV2), denunciado pela suposta participação como mandante de um crime de homicídio tentado. A acusação também se baseia em provas extraídas de aparelhos celulares apreendidos em sua residência, por força de mandado de busca e apreensão.

Sustenta a defesa que o Ministério Público utilizou, como base para a denúncia,
print screens
de conversas via
WhatsApp
Web, e uma foto retirada de um vídeo, sem data, horário ou localização.

Aduz que o acesso integral às provas extraídas dos celulares foi indevidamente negado pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Serra/ES, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme estabelece a Súmula Vinculante nº 14, do STF.

Não é esta a conclusão que se extrai dos autos.

O que se revela, como apontou com juridicidade o Parquet, é que fora indeferido o pedido de extração de provas produzidas, eis que não fora evidenciada a nulidade no procedimento adotado pela autoridade policial, após o devido cumprimento e seguindo o que fora determinado em ordem judicial.

Não há negativa de acesso a objetos da prova. Foi negado o desentranhamento de relatório decorrente da avaliação do objeto da prova, de extração de dados de aparelhos apreendidos, que, registre-se novamente, continuam acautelados e passíveis de acesso e perícia técnica, pelas defesas dos investigados, se necessário.

Ademais, o simples argumento de que a denúncia se fundamenta em prints extraídos do WhatsApp e em um vídeo sem metadados não é suficiente para caracterizar, de imediato, o reconhecimento de nulidade das provas, ou justificar a concessão da ordem.

A uma pelo fato de que a denúncia não se estrutura especificamente na referida prova; a duas pelo fato de que possíveis nulidades, inclusive por violação da cadeia de custódia, demandam comprovação inconteste, e ampla dilação probatória incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

A impugnação quanto a legalidade de prova deve ser enfrentada no curso da instrução processual, com a possibilidade de contraditório, possível produção de prova técnica, não cabendo a sua imediata exclusão do processo sem a devida averiguação.

De se ressaltar, apenas para argumentar, que provas obtidas mediante prints de WhatsApp são admitidas; não se projetam como nulas; não configuram violação à cadeia de custódia, salvo se for produzida comprovação neste sentido, o que não fora realizado até então nos autos da ação penal originária.

Importante destacar,
outrossim, que
o STJ tem entendimento consolidado no sentido de que a simples alegação de quebra de cadeia de custódia
(ou de qualquer outra nulidade)
, desacompanhada de demonstração efetiva de prejuízo, não é suficiente para gerar a nulidade da prova
(STJ, AgRg no RHC 175.637/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 18/04/2024).

Ademais, o habeas corpus foi impetrado nesta Corte antes da instrução processual, de modo que a valoração da confiabilidade do conteúdo dos "prints" deve ser avaliada na fase instrutória, em cotejo com os demais elementos dos autos.

Por fim, repito, a denúncia não fora pautada em única fonte de prova contra o paciente, ou seja, a captura print screen impugnada. A referida prova, em conjunto com outros elementos de prova, inclusive a prova testemunhal, evidenciaram justa causa apta para fins de recebimento da denúncia.

Assim, despiciendas outras considerações,
DENEGO A ORDEM ALMEJADA E É COMO ME MANIFESTO.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.